Tribunal: CARF
Processo: 12448.735393/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.735393/2011-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.583 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RIO VISAS DOCUMENTAÇÃO DE ESTRANGEIROS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.735393/2011-67
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.583 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.735393/2011-67

Relatório
A autuação em análise foi lavrada em decorrência de multa por atraso na entrega
do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais), referente ao período de apuração de 05/2010.
Em impugnação alegou o Contribuinte que, ao preencher o ano do demonstrativo
referente ao mês 05/2011, por erro selecionou o ano de 2010 e, no outro dia providenciou a
correção, transmitindo o demonstrativo correto.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG julgou improcedente a impugnação através do Acórdão no 02-45.566, mantendo o
crédito tributário exigido, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DACON.
Comprovada a sujeição do contribuinte à obrigação, o descumprimento desta ou seu
cumprimento em atraso enseja a aplicação das penalidades previstas na legislação de
regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte recebeu a intimação no 132/2015 (e-fls. 26) pela via postal.
Todavia, conforme Despacho de Encaminhamento de fls. 31, o AR original não retornou para
comprovação da data de recebimento.
Em data de 03/03/2015 foi apresentado o Recurso Voluntário de e-fls. 34 por
meio de protocolo físico. Em razões recursais a Contribuinte reiterou o argumento da
impugnação quanto ao erro na transmissão da declaração referente ao período de 05/2011.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatado, o AR original não retornou para comprovação da data de
recebimento da Intimação no 132/2015. Neste caso, aplicando o artigo 23, II, § 2o, II do Decreto
no 70.235/19721 e, considerando 15 (quinze) dias após a data da assinatura da intimação,
ocorrida em 27/01/2015, tem-se como tempestivo e deve ser conhecido o Recurso Voluntário
protocolado em data de 03/03/2015.

1 Art. 23. Far-se-á a intimação:
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.583 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.735393/2011-67

2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
O objeto do recurso em análise versa sobre a penalidade decorrente do atraso na
entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) quanto ao fato
gerador de 05/2010.
Em síntese, alega o Recorrente que em data de 04/10/2011, ao preencher o ano do
demonstrativo referente ao mês 05/2011, selecionou equivocadamente na barra de rolagem o ano
de 2010 e, no dia 05/10/2011, imediatamente corrigiu o erro, transmitindo o demonstrativo
correto. Alega que a imediata transmissão de tal declaração demonstra que não teve a intenção
em burlar a legislação, o que justifica a dispensa da penalidade.
O ilustre Julgador a quo fundamentou seu r. voto pelo artigo 136 do Código
Tributário Nacional, invocando o princípio da responsabilidade objetiva do sujeito passivo em
relação às obrigações tributárias e ao cometimento de infrações, bem como observando que a
entrega se deu fora do prazo, o que enseja a aplicação da penalidade, sob pena de
responsabilidade funcional da autoridade fiscal.
Destaco, ainda, que foi igualmente observado no r. voto condutor da decisão
recorrida, que “o contribuinte transmitiu regularmente seus Dacon em 2011, ficando em falta
apenas em relação ao período de apuração em discussão, 05/2010. Em 2011, efetuou a correção
transmitindo em atraso o demonstrativo”.
Neste caso, o argumento do Contribuinte realmente gera considerável dúvida
sobre o erro de fato ocorrido no momento de efetivar a obrigação acessória, o que foi de pronto
corrigido antes de qualquer procedimento fiscal.
Por sua vez, a observação constante na parte final da decisão recorrida, acima
mencionada, demonstra que o DACON de 05/2011 foi regularmente apresentado, pairando
dúvida sobre a controvérsia em análise.
Ao que pese estar correto o posicionamento da DRJ de origem ao afirmar que as
condutas são penalizadas independentemente da intenção do sujeito passivo, denota-se pela
possibilidade de inexistência do descumprimento da referida obrigação acessória, ou seja, o
alegado erro aparentemente não se refere ao fato gerador 05/2010, mas sim ao fato gerador
05/2011, o qual foi imediatamente entregue e sem atraso, como ponderado pelo Ilustre Julgador.
Neste caso, deve ser sopesado o erro de fato alegado pelo Contribuinte, o que
tornaria possível afastar a respectiva multa com base na verdade material.
Por tais razões, para adequada análise e julgamento sem o risco de uma decisão
contraditória com a previsão legal, entendo que deve ser comprovada a entrega do DACON
referente especificamente ao fato gerador 05/2010.
Saliento que a busca pela verdade material vem sendo aplicada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações análogas,
além de outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.583 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.735393/2011-67

ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.

Portanto, antes de decidir sobre o presente caso e com vistas a afastar qualquer
dúvida sobre a realidade dos fatos, entendo pela necessidade e razoabilidade de propor a
conversão do julgamento em diligência, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do
Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente a apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
seguinte comprovação:
i)
Comprovante de entrega anterior e tempestiva do DACON
referente ao fato gerador de 05/2010;
ii)
Histórico do DACON transmitido, referente ao período de 05/2010.
iii)
Demonstrar o conteúdo referente ao DACON transmitido em
04/10/2011 e DACON transmitido em 05/10/2011;
iv)
Apresentar cópia das escritas contábil e fiscal relativas aos meses
de 05/2010 e 05/2011;
v)
Apresentar outros documentos que julgar necessários para
comprovação do direito alegado.
b) Com a apresentação dos documentos indicados no Item “a” pela Contribuinte,
analisar e confrontar as informações constantes dos demonstrativos com base
nas escritas contábil e fiscal, manifestando-se, através de Relatório
Conclusivo, sobre a existência do erro alegado pela Recorrente.
c) Após, intimar a parte para manifestação sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.

Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital